Tribunal: STF
Processo: Rcl 55022
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Marcos Edilson Dorta alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Brotas inobservado, no Mandado de Segurança n. 1001635-73.2021.8.26.0095, o teor da Súmula Vinculante n. 46, assim redigido : 

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

Narra ter impetrado mandado de segurança em que questionou a lisura do procedimento administrativo que culminou na cassação de seu mandato como vereador da Câmara Municipal de Brotas (mandato 2019/2023) em virtude de infração político-administrativa.	

Relata ter sido denegado o mandamus, sob a consideração de ausência de ilegalidade.

Enumera os alegados vícios ocorridos no procedimento adotado pelo órgão legislativo, decorrentes da inobservância do rito procedimental previsto no Decreto-lei 201/1967, e chancelados pelo Poder Judiciário ao denegar o writ.

Requer, em sede liminar e no mérito, seja afastada a cassação do seu mandato, a fim de que este possa retornar ao exercício da vereança. 

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

Consoante relatado, o descumprimento do verbete sumular consistiria na ocorrência de vícios no procedimento administrativo que culminou na cassação de seu mandato como vereador.

Ocorre que a Súmula Vinculante n. 46 limita-se a assentar a competência legislativa da União para fixar normas definidoras dos crimes de responsabilidade e as respectivas normas de processo. 

Deste modo, a menos que haja violação frontal à competência legislativa do ente central para dispor sobre a matéria, não se pode conferir àquele enunciado sumular o conteúdo pretendido pela parte, sob pena de transformar esta Corte Constitucional em instância revisora da regularidade formal de procedimentos de cassação de mandato eletivo.

Destaco, a esse respeito, os seguintes precedentes: Rcl 43.626 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30 de novembro de 2020 e Rcl 43.886 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17 de junho de 2021)
 
Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 19 de outubro de 2022.

Ministro NUNES MARQUES
Relator